Tribunal: TJSP
Processo: 2227375-26.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Jane Franco Martins
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Marca - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios – Tutela de urgência indeferida pelo juízo "a quo" – Insurgência do autor – Descabimento –

PRELIMINAR – Aditamento às razões recursais – Violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância – Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante - Não conhecimento –

MÉRITO –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Marca - Ação de obrigação de fazer cumulada com pedidos indenizatórios – Tutela de urgência indeferida pelo juízo "a quo" – Insurgência do autor – Descabimento –

PRELIMINAR – Aditamento às razões recursais – Violação ao princípio da dialeticidade e supressão de instância – Precedentes deste Egrégio Tribunal Bandeirante - Não conhecimento –

MÉRITO – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil – Marca mista – Falta de identidade visual entre logotipos que não demonstra, "icto oculi", a potencialidade de causar confusão entre consumidores –

Concessão da marca ao agravante com ressalva expressa do INPI acerca da inexistência de exclusividade da expressão "24 horas" isoladamente – Precedentes desta Colenda Câmara – Presença, ademais, de risco de dano reverso caso fosse deferida a medida –

Decisão mantida - Recurso desprovido –